Tribunal: TJDFT
Processo: 0744864-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744864-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUREMAR JUVENCIO MOURA RODRIGUES APELADO: VALDIRENE IZIDORO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Auremar Juvencio Moura Rodrigues em face da r. sentença (ID 64729575) que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados pelo Apelante em desfavor de Valdirene Izidoro de Souza, julgou improcedentes os pedidos do Autor. A Ré/Apelada informa a celebração de acordo por meio de petição de ID 68188349, e as partes, no termo de acordo (ID 68188350), requerem a homologação da avença. Da detida análise do acordo, verifico que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 64728579, 64728604 e 64728605.37000655837006558 Observo, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaco que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Diante da expressa manifestação das partes sobre a autocomposição realizada, homologo o acordo celebrado e, assim, julgo extinto o processo nos termos art. 487, III, “b”, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator